Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700837-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIO VANDERLEI DE BARCELLOS SAINZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face de decisão (id. 51371625 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0730470-37.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor/agravado; afastou a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil; rechaçou a alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e desacolheu o argumento relativo à prescrição. O agravante, em linhas gerais, sustenta que o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento em virtude de expurgos inflacionários é decenal, com termo inicial a partir do último recolhimento, o que teria ocorrido em 1.989. Ainda no tocante à prescrição, aduz que o prazo respectivo em se tratando de correção monetária dos valores depositados em tais contas é quinquenal, tendo findado em 1.993. Já no que concerne à ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal, pondera que o Banco do Brasil não é o responsável pelos índices de atualização do PIS/PASEP, atuando apenas como depositário e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, que é vinculado à Secretária do Tesouro Nacional. Acrescenta, também no que diz respeito a sua alegada ilegitimidade passiva, que os extratos bancários juntados pela parte ora recorrida se referem a período em que a conta estava vinculada somente ao PIS, cabendo, segundo o banco agravante, exclusivamente à Caixa Econômica Federal o fornecimento da documentação pleiteada pelo requerente. Ressalta, visando à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que está na iminência de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito originário, estaria o agravante exposto ao pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de modo que as suas preliminares e prejudicial de prescrição sejam acolhidas a fim de que o processo de origem seja extinto sem julgamento do mérito. Preparo (id. 13690690). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, ao menos por ora, não vislumbro a possibilidade imediata de risco que justifique a atribuição do efeito suspensivo vindicado, tendo em vista que, diversamente do que alegado nas razões do recurso, o agravante não se encontra na iminência de ser compelido ao pagamento de quantia indevida, tampouco de sofrer a prática de atos judiciais expropriatórios. Isso porque, como se observa da análise do processo originário, o feito ainda se encontra em sua fase cognitiva, mais especificamente na etapa de dilação probatória, não havendo que se falar em risco de constrição ao patrimônio da instituição financeira recorrente. Além do mais, da análise inicial dos argumentos recursais, submetidas a um juízo de cognição limitado e sumário, próprio das tutelas liminares, não identifico verossimilhança nas teses deduzidas pelo agravante. Infere-se, em princípio, da causa de pedir exposta pelo autor, ora agravado, que a sua intenção não é a de discutir os parâmetros de cálculo utilizados para correção do PIS/PASEP, já que se limita a imputar ao gestor dessas contas, no caso, o Banco do Brasil, a má gestão das quantias ali depositadas. Também não se mostra plausível a alegação concernente à legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, numa análise superficial dos autos originários, constato ter sido colacionado pelo autor/agravado extratos de valores relativos ao PASEP (id. 46546698) e não do PIS, como defendido pelo banco ora agravante. A respeito da prescrição, destaco que os argumentos tecidos pelo recorrente não prescindem de uma melhor e mais aprofundada cognição, a ser feita em momento oportuno e após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora